Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-16.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – INDENIZAÇÃO DE BLOCOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Termo inicial do lapso prescricional a contar da data da aposentação – Pedido administrativo que constitui causa suspensiva da prescrição – Art. 4o do Decreto no 20.910/32 – Ação proposta dentro do período quinquenal a contar da resposta definitiva do pedido

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – INDENIZAÇÃO DE BLOCOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Termo inicial do lapso prescricional a contar da data da aposentação – Pedido administrativo que constitui causa suspensiva da prescrição – Art. 4o do Decreto no 20.910/32 – Ação proposta dentro do período quinquenal a contar da resposta definitiva do pedido administrativo – Indenização corretamente concedida – Teto remuneratório – Não incidência sobre parcelas indenizatórias – Art. 37, § 11, da CF, acrescentado pela EC 47/05 – Sentença mantida – Recurso desprovido.